Tribunal: TJDFT
Processo: 0005586-38.2017.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REITERAÇÃO DOS MESMOS ARGUMENTOS. EFEITOS MODIFICATIVOS. DESCABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO 125, FONAJE.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. O embargante afirma a nulidade do acordão proferido nos anteriores embargos de declaração, por ausência de intimação do embargado para responder ao recurso, sustentando, ainda, que o acórdão da apelação deve ser reformado, porquanto apresenta obscuridade, quando afirma ter havido perseguição à vítima. No mais, prequestiona a matéria, em relação ao art. 395, incs. I a III, do CPP.
3. Uma vez mais, e já tangenciando à conduta de abuso do direito, com a interposição de recurso com caráter protelatório, verifica-se que não assiste razão ao embargante, tendo em vista que, como já frisado, o outro fundamento do acordão dos embargos mantém inalterada, por si só, a conclusão do julgamento.
4. Cabe destacar que os segundos embargos prestam a dirimir vícios eventualmente ocorridos no julgamento dos primeiros embargos e, não, para reiterar matéria já objeto de análise naqueles embargos; menos ainda para reformar o acórdão, pois cediço que este recurso, de fundamentação vinculada, não se destina à correção de possível vício de juízo (error in judicando).
5. Outrossim, o embargante, ao deduzir pedidos constantes de embargos anteriores, externa, agora, o renitente inconformismo com a adoção de tese contrária aos seus interesses, pretendendo, na realidade, o reexame da matéria já apreciada, a demonstrar a sua impossibilidade, ante a inadequação da via eleita.
6. No mais, não há qualquer vício processual decorrente da ausência de intimação do Embargado para responder os primeiros embargos, uma vez que, ao tomar ciência do acórdão, o Parquet não deduziu qualquer nulidade (aliás, o único com interesse em argui-la), concordando com o julgamento, a demonstrar a inexistência de prejuízo, conforme dispõe o art. 563, do CPP (pas de nullité sans grief).
7. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).
8. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.